Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742090-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARLEY AYRES DA CUNHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HARLEY AYRES DA CUNHA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública DISTRITO FEDERAL que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707012-27.2025.8.07.0018, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo devedor, reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar verbas indenizatórias, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e indeferiu o pedido de prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos e, ainda, rejeitou a fixação de honorários de sucumbência da fase de conhecimento (ID 246411979, na origem). O pedido liminar restou indeferido por esta Relatoria (ID 76935762). Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravantes, para determinar a expedição do RPV na sua integralidade (ID 256252451, na origem). Ante o exposto, intimem-se os agravantes para esclarecerem se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora